Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-54.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003423-54.2018.8.14.0039

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

APELADO: SARA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em razão de cobrança indevida pela substituição de hidrômetro e posterior interrupção no fornecimento de água. Sentença de procedência para declarar a inexistência da dívida, determinar a devolução em dobro de valores eventualmente pagos, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a cobrança por substituição de hidrômetro danificado, na hipótese de ausência de culpa do consumidor;

(ii) a interrupção do fornecimento de água, decorrente da suposta danificação do equipamento, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou, como lhe incumbia, culpa da consumidora pelo dano ao hidrômetro, não se desincumbindo do ônus da prova conforme art. 373, II, do CPC.

4. É indevida a cobrança ao consumidor por equipamento danificado, quando não comprovada sua responsabilidade, especialmente em se tratando de bem instalado e mantido pela concessionária.

5. A interrupção do fornecimento de água, ainda que por curto período, representa falha na prestação de serviço essencial, sendo suficiente para configurar dano moral, por violar a dignidade do consumidor.

6. Valor fixado a título de compensação por danos morais em R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança por substituição de hidrômetro danificado é indevida quando não demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo dano. 2. A interrupção do fornecimento de água por ato unilateral da concessionária, sem contraditório e motivada por cobrança indevida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por
SARA FERREIRA DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida referente à substituição do hidrômetro; determinar a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a esse título; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (id. 11937550 – págs. 21/23).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 11937561), alega a necessidade de reforma da sentença em razão da responsabilidade da consumidora pela guarda e preservação do hidrômetro, motivo pelo qual seria legítima a cobrança pela substituição do aparelho danificado.

Sustenta a inexistência de conduta ilícita apta a configurar abalo moral indenizável, a ausência de provas quanto a alegada coação exercida e a inaplicabilidade da devolução em dobro.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, e subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais (id. 11937564), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, pelo que passo a sua análise.

Cinge-se o mérito recursal acerca da regularidade da cobrança por substituição de hidrômetro supostamente danificado, bem como a existência de danos morais decorrentes da interrupção do serviço de fornecimento de água por dois dias.

A apelante sustenta que a responsabilidade pela integridade do hidrômetro é do consumidor, que deve responder por sua guarda e conservação, além de argumentar que a suspensão do fornecimento de água foi legítima, ocorrida exclusivamente para substituição do equipamento danificado, e que não houve abalo moral passível de indenização.

Contudo, conforme os fundamentos lançados na sentença, restou incontroverso que a concessionária SANEPAR promoveu a cobrança da substituição do hidrômetro danificado, lançando tal valor na fatura da usuária, sem qualquer evidência de que o dano tenha ocorrido de ação ou omissão dolosa ou culposa da consumidora, ora recorrida.

Cediço é que o ônus da prova, neste ponto, incumbia à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não tendo logrado êxito em afastar a tese autoral.

Ademais, a jurisprudência dominante impõe às concessionárias de serviço público o dever de assegurar a instalação dos hidrômetros em locais adequados, de forma a evitar manipulações ou danos indevidos, sendo-lhes defeso transferir ao consumidor a responsabilidade por falhas de segurança que estão sob sua alçada.

Quanto ao dano moral, ao contrário do sustentado pela apelante, o indevido corte de fornecimento de água, serviço essencial, ainda que por curto período, configura ofensa à dignidade do consumidor, ultrapassando os limites do mero aborrecimento, afetando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

No caso, a interrupção decorreu de medida unilateral da concessionária, motivada por suposto dano ao hidrômetro, sem que tivesse sido oportunizada à usuária qualquer possibilidade de contraditório prévio.

Quanto ao argumento da concessionária de que o fornecimento foi apenas suspenso para substituição do equipamento, cumpre registrar que, mesmo em tal hipótese, cabe ao fornecedor manter a continuidade e qualidade do serviço essencial, adotando medidas que minimizem os impactos ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

Com relação ao valor arbitrado a título de compensação por dano moral correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que foi fixado com razoabilidade, atendendo aos critérios de proporcionalidade, repressão e prevenção, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora. Considerou-se, adequadamente, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025